Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737665-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: CARLOS JOSE NUNES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra a decisão de ID 67250334, que indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor de CARLOS JOSE NUNES. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na análise do agravo de instrumento. Assevera na petição recursal, ser incontestável a ciência prévia da embargada, no tocante à enfermidade acometida anos anteriores à anuência contratual, robustez probatória dispensando a necessidade de contraditório para eventuais esclarecimentos. Argumenta ser palpável pré-existência da obesidade mórbida há pelo menos mais de 5 (cinco) anos, bastando analisar a declaração e pedido médico, o qual atesta o histórico pregresso da patologia, sob a sua ciência, ponto não levado a termo, no indeferimento ao efeito ativo. (ID 67719273) Contrarrazões apresentadas (ID 67790073). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada acolheu os embargos de declaração para conhecer do recurso e indeferiu o pedido liminar. O embargante alega que na petição recursal, a ser incontestável a ciência prévia da embargada, no tocante à enfermidade acometida anos anteriores à anuência contratual, robustez probatória dispensando a necessidade de contraditório para eventuais esclarecimentos. Apesar das razões apresentadas, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. A decisão foi clara ao delimitar que não há elementos probatórios suficientes nos autos que permitam a modificação da decisão agravada, sendo necessária a realização da instrução probatória para esclarecer as alegações de má-fé no preenchimento da declaração de saúde pelo agravado. A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada a necessidade do contraditório e da instrução processual para aferição da existência de má-fé, o que demonstra que não houve omissão. Ressaltou, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, que situações que envolvam alegações de má-fé e omissões contratuais demandam dilação probatória. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 15:12:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador